Tribunal: STF
Processo: ARE 1420842
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado no Tema 660 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Decidiu-se ainda que, para divergir do acórdão recorrido acerca do direito de servidores à manutenção da incorporação de valores referentes a reajuste de planos econômicos, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    No agravo, alega-se, em suma, que a apreciação do apelo extremo prescinde da reanálise de matéria de fato, visto que a questão em tela é puramente de direito e diz respeito à violação de normas constitucionais.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto ao fundamento da decisão recorrida referente à aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Isso porque o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 288/91 E 807/91, NOS PERCENTUAIS DE 84,32% E 26,05%. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.



    1. O prazo decadencial de 05 anos deve ser contado a partir da reestruturação de carreira



    2. Não ocorreu a redução salarial, eis que se determinou o recálculo dos valores decorrentes de planos econômicos, acrescentando-se a seu valor nominal os reajustes gerais de salário do funcionalismo público e subtraindo-se as sucessivas incorporações de reajustes decorrentes de novas estruturas remuneratórias até sua absorção integral



    3. Na linha dos precedentes do STJ, vale dizer que não ocorre violação à coisa julgada quando se limita a incidência do reajuste à data da reestruturação de carreira que estabelece novos patamares remuneratórios.



    4. Não deve ser devida a restituição de valores pagos indevidamente a servidores de boa-fé, com base em interpretação errônea, má aplicação da lei, ou equívoco da Administração.” (pág. 12 do documento eletrônico 175).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 84,32%. Compensação. Incorporação à legislação posterior. Violação do princípio da legalidade. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do STF.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.223.536-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ofensa aos limites da coisa julgada. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da identidade do presente feito com ação transitada em julgado, da existência da coisa julgada e de seus limites objetivos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 776.886-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, a Corte de origem não dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante se constata no julgamento do RE 756.854-AgR/SC, da relatoria do Ministro Nunes Marques, cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO (URP) DE 26,05%. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo reputou infraconstitucional a questão atinente à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema n. 660, ministro Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para invocar-se o reajuste de 26,05% (Plano Verão) relativo à URP de fevereiro de 1989. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.” 



    Por fim, cumpre assinalar que este Tribunal, ao julgar o RE 596.663-RG/RJ (Tema 494 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a seguinte tese:



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    3. Recurso extraordinário improvido.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator